Tribunal: TJSP
Processo: 1004854-11.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Cobrança. Seguro DPVAT. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da demandada. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para recusa do pagamento da indenização. Súmula 257 do C. STJ. Laudo pericial que concluiu pela incapacidade parcial do autor, no percentual estimado de 50%. Súmula no 474 do Colendo STJ, aplicável ao caso. Intelecção do art. 252 do

Ementa:
Cobrança. Seguro DPVAT. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da demandada. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para recusa do pagamento da indenização. Súmula 257 do C. STJ. Laudo pericial que concluiu pela incapacidade parcial do autor, no percentual estimado de 50%. Súmula no 474 do Colendo STJ, aplicável ao caso. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo da Seguradora demandada.